Tribunal: TJBA
Processo: 0000046-95.2007.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000046-95.2007.8.05.0141 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: Fabio Miranda Paes Pereira e outros Advogado(s): IURI VASCONCELOS BARROS DE BRITO, MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA, ADRIANA QUADROS MATOS, FABIO RIVELLI APELADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. e outros Advogado(s):FABIO RIVELLI, JOAO ALVES BARBOSA FILHO registrado(a) civilmente como JOAO ALVES BARBOSA FILHO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.RECURSOS SIMULTANEOS AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. NULIDADE DA CITAÇÃO. NULIDADE DOS ATOS SUBSEQUENTES. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelações cíveis interpostas contra sentença que, nos autos de Ação de Ressarcimento por Danos Materiais ajuizada por BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar solidariamente os réus ao pagamento de R$ 22.476,69, afastando a responsabilidade do BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há uma questão em discussão: definir se é válida a citação por edital realizada sem a comprovação do esgotamento prévio dos meios razoáveis de localização do réu, nos termos do art. 256, II e §3º, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR A citação por edital constitui modalidade ficta e excepcionalíssima de integração da relação processual, admitida apenas quando o réu se encontra em local incerto ou não sabido, mediante demonstração do prévio esgotamento dos meios idôneos de localização. O art. 256, §3º, do CPC impõe ao juízo o dever de buscar todos os meios possíveis de localização do réu, inclusive mediante consulta a cadastros de órgãos públicos ou concessionárias de serviços públicos, antes de autorizar a citação editalícia. A jurisprudência do STJ firma entendimento de que a ausência de esgotamento das tentativas de localização do réu acarreta nulidade da citação por edital. No caso concreto, após tentativa infrutífera de citação por oficial de justiça e via postal nos endereços indicados, o juízo de origem determinou a citação por edital sem comprovação de consultas a cadastros públicos, sistemas informatizados disponíveis ao Poder Judiciário ou outras diligências aptas à localização do réu. A simples frustração de tentativa de citação no endereço fornecido não autoriza a adoção imediata da modalidade ficta, sob pena de banalização da excepcionalidade da citação editalícia. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A citação por edital exige a comprovação do prévio esgotamento dos meios razoáveis de localização do réu, nos termos do art. 256, §3º, do CPC. A simples frustração de tentativa de citação no endereço indicado não autoriza a imediata adoção da citação editalícia. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º, 72, II, 256, II e §3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2614361/MT, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 02.09.2024, DJe 13.09.2024; STJ, AgInt no AREsp 2197101/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 03.04.2023, DJe 10.04.2023; STJ, REsp 1.971.968/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 20.06.2023, DJe 26.06.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000046-95.2007.8.05.0141, em que figuram como apelante Fabio Miranda Paes Pereira e outros e como apelada BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento ao recurso de Flaviano Pinheiro Neto e julgar prejudicado o recurso de Fabio Miranda Paes Pereira, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, data registrada no sistema. Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora